Tribunal: TJMT
Processo: 0029265-74.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029265-74.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Falsa identidade, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DJONIFER OLIVEIRA QUINTANILHA - CPF: 076.919.721-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEVERSON DNER BENEDITO PORTO (APELANTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.292.111-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR CÂNDIDO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA SILVA PAIXÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, FALSA IDENTIDADE E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. DOIS APELANTES.
PRELIMINAR.

1. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA
IN
ABSTRATO.

SEGUNDO APELANTE
. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS. COMPROVAÇÃO. REGISTRO GERAL, CERTIDÃO DE NASCIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS HÁBEIS E DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS REDUZIDO PELA METADE. LAPSO DE TEMPO EXTRAPOLADO. DECURSO DE POUCO MAIS DE 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA ATUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
MÉRITO
.
2.

DOSIMETRIA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

PRIMEIRO APELANTE
.
2.1.

ERRO MATERIAL NA FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA
. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO DELITO, EM SINTONIA COM O C. STJ. E CORRETAMENTE APLICADA.
2.2.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
VIABILIDADE. ACUSADO QUE CONFESSOU O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVER SER CONSIDERADA, AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO.
3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR.

SEGUNDO
APELANTE
.
FALTA
DE DOCUMENTO HÁBIL DA IDADE DO ADOLESCENTE
. IMPERTINÊNCIA. MENORIDADE QUE PODE SER COMPROVADA POR QUALQUER DOCUMENTO IDÔNEO. IDENTIFICAÇÃO FEITA PELA POLÍCIA MILITAR. FÉ PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. REGISTRO FORMAL.
4. DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
.
SEGUNDO APELANTE
.
1ª FASE DA PENA. AFASTAMENTO DA DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
INVIABILIDADE. ADOLESCENTE APREENDIDO EM FLAGRANTE E RESPONSÁVEL POR EMPUNHAR O ARTEFATO BÉLICO CONTRA A VÍTIMA.
5.

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DO DELITO DE ROUBO.

SEGUNDO APELANTE
. IMPROCEDÊNCIA. EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO COMPROVADO PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA, EM SINTONIA, NAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
6. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO.

SEGUNDO APELANTE
.
6.1.
1ª FASE DA PENA. AFASTAMENTO DA DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E ALEGADO ERRO MATERIAL NO RESULTADO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA.
INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ELABORADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO DELITO, EM SINTONIA COM O C. STJ.
6.2
. 2ª FASE DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. ACUSADO QUE CONFESSOU O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER APLICADA MESMO QUE NÃO TENHA SIDO CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO.
6.3
. 3ª FASE DA PENA. DECOTE DO CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA DE
DUAS CAUSAS DE AUMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EM COAUTORIA COM INIMPUTÁVEL PRECEDENTES STJ.
7. PREQUESTIONAMENTO
.
SEGUNDO APELANTE
. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA DO SEGUNDO APELANTE
ACOLHIDA,
E NO MÉRITO,
APELOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES,
PARCIALMENTE PROVIDOS
EM
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Constatando-se pelos documentos juntados aos autos (Registro Geral, Certidão de Nascimento e outros dotados de fé pública) que o apelante, na época do crime, contava com 20 anos de idade completos
, reduz-se o prazo prescricional pela
metade
,
ex vi
do teor do artigo 115 do CP.

1.2.
Com efeito, declara-se extinta a punibilidade se proferida sentença condenatória do delito insculpido no art. 307 do CP, que comina pena máxima de 1 ano de detenção e, decorrido o lapso prescricional determinado pela pena máxima em abstrato do delito, entre a data do recebimento da denúncia e a do presente julgamento.

2.1.

R
evela-se proporcional e correta, consoante entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, se o aumento promovido na 1ª fase da pena, diante de cada circunstância judicial do art. 59 do CP depreciada, incidir na fração de 1/8 sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador.

2.
2.
É
assegurado ao acusado, não produzir qualquer prova contra si, por outro lado, ao assumir a culpa, ele demonstra um perfil de personalidade e de comportamento, o que valoriza e estimula a busca da verdade real, o que é atribuído a sua livre escolha de fazê-lo, não podendo o Estado ignorar tal conduta, devendo a confissão ser reconhecida, ainda que não tenha sido utilizada na sentença, como fundamento para a condenação (
REsp: 1972098 SC).

3.
No delito previsto do art. 244-B, do ECA, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser comprovada por outros documentos dotados de fé pública, tais como a identificação do adolescente e sua qualificação feita pela Polícia Militar.

4.
Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) - consequências do crime -, quanto ao delito de Corrupção de menores, visto que o réu cometeu o delito na companhia de um adolescente, sendo que este último, além de apreendido em flagrante, foi o responsável por empunhar a arma de fogo contra a vítima.

5.
Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo na consumação do crime, as palavras da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

6.1.
Inviável cogitar-se o afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1ª fase da dosimetria penal se o sentenciante, ao considera-la prejudicial ao apelante (art. 59 do CP), utiliza motivação idônea, referindo-se a que a ação do apelante gerou traumas na vida da vítima, que deixou de ser vendedora autônoma, e

de fazer tarefas diárias, desacompanhada.

6.2.
Consoante entendimento firmado no c. STJ, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante, como convencimento para a condenação.

6.3.
Se
o crime de Roubo foi praticado pelo réu, em concurso de agentes, em coautoria com inimputável, aliado ao emprego de arma de fogo, revela-se adequada a incidência cumulativa das duas causas de aumento, insculpidas nos parágrafos
2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do art. 157, do CP.
Precedentes do STJ (AgRg no HC: 646116 MG 2021/0046580-9).

7.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Djonifer Oliveira Quintanilha
e
Weverson Dner Benedito Porto
foram
condenados
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,

sendo o
primeiro
, à pena de
1 ano, 1 mês e 23 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do delito de
Receptação
(art. 180 do CP), e o
segundo
, à pena de
11 anos, 7 meses e 21 dias
de
detenção,
em regime
fechado,
pela autoria dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP) e de
Corrupção de Menor
(art. 244-B, do ECA) e também, à pena de
3 meses e 14 dias
de
detenção
, pela prática do delito de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP).

Além disso,
Djonifer Oliveira Quintanilha
foi
absolvido
pela suposta autoria do crime de
Corrupção de Menor
(art. 244-B, do ECA) (ID 131055671).

Nas razões recursais,
Djonifer,
se insurge quanto à dosimetria da pena basilar do delito de
Receptação,
visando à correção de erro material, quanto ao patamar de fração de aumento, qual seja 1/8. Na segunda fase da pena, pretende o reconhecimento da confissão espontânea, prequestionando toda a matéria (ID 131055698).

Por sua vez,
Weverson,

preliminarmente
, pretende o reconhecimento da
extinção da punibilidade
do delito de
Falsa Identidade
.

No
mérito
, visa a
absolvição
do delito de
Corrupção de Menor,
em razão da
ausência de prova
da
menoridade
do adolescente infrator.

Quanto ao crime de
Roubo,
pretende o
afastamento da causa de aumento
insculpida no
§2º-A, inc. I do CP
, diante da i
nexistência de comprovação do uso de artefato bélico
na prática do delito.

Na
1ª fase da pena,
visa o
afastamento da valoração negativa
das
consequências do crime
(art. 59 do CP), diante da fundamentação inidônea, bem como alega
erro material
na somatória da pena base, porque depreciadas duas circunstâncias judiciais, na fração de 1/8 cada.
Na 2ª fase da pena
, requer o
reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea. N
a 3ª fase da pena
, almeja o
decote do aumento da pena
do
concurso de agentes
, dada à aplicação cumulativa com a majorante do emprego de arma de fogo, prequestionando toda a matéria (ID 131055700).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
acolhimento da preliminar
vindicada pela defesa de
Weverson
e pelo
parcial

provimento
dos recursos de
Weverson
e
Djoner
para readequar as dosimetrias das penas impostas (ID 131055704).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, se manifestou pelo
provimento parcial
dos apelos, tão somente, para
acolher a preliminar
de extinção da punibilidade do delito de
Falsa identidade
, em favor de
Weverson,
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo que segue (ID 133640188):

“Apelação criminal. Roubo, falsa identidade e corrupção de menor. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1)
Preliminar objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de falsa identidade
. Possibilidade. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. 2)
Pretendida absolvição quanto ao crime de corrupção de menor.
Alegação de ausência de documento que possa comprovar a menoridade do adolescente infrator. Improcedência. Prescindibilidade da certidão de nascimento ou carteira de identidade para a comprovação da menoridade. Precedentes do STJ. Menoridade comprovada por documentos hábeis. 3)
Pretendida extirpação da majorante do emprego de arma de fogo.
Inviabilidade. A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento quanto ao crime de roubo, desde que demonstrada por outros elementos de prova. Enunciado Criminal nº 1 do TJMT. 4)
Pretendida fixação das penas_base no mínimo legal.
Improcedência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis corretamente reconhecidas pelo Juízo. 5)
Alegada ocorrência de erro material na aplicação da dosimetria penal
. Inocorrência. Fração de 1/8 corretamente aplicada sobre os intervalos entre as penas mínima e máxima previstas nos tipos penais, conforme recomenda a jurisprudência. 6)
Pretendido reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
. Inviabilidade. Juízo que explicitou na sentença não ter se utilizado da confissão parcial na formação da convicção. Súmula 545 do STJ. 7)
Por fim, pena elevada, quanto ao roubo, na terceira fase da dosimetria por força das causas de aumento
. Possibilidade de incidência cumulativa. Penas aplicadas com adequação.
Parecer pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja reconhecida a prescrição quanto ao crime de falsa identidade, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença”. (
Grifei).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR
–
EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara,

A defesa de
Weverson
defende que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de Falsa Identidade encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

Com razão.

No caso, o apelante foi
condenado
pelo Juízo singular, pelo delito de
Falsa Identidade
à pena de
3 meses e 14 dias
de
detenção
(ID
131055671).

A
pena máxima cominada
ao crime de Falsa Identidade (art. 307, CP), equivale a
1 ano de detenção
; e com efeito, nos termos do art. 109, VI, CP, a pena
prescreve em 3 anos
.

Para além disso o apelante, era menor de 21 anos à época dos fatos, uma vez que o crime foi praticado em
19.7.2019
e ele nasceu em
3.2.1999
(pouco mais de 20 anos completos), conforme se extrai da sua Certidão de Nascimento e do RG anexados sob o ID 131054745 – fl. 82 e fl. 81
, além dos demais documentos firmados por agentes públicos (Boletim de Ocorrência, de Interrogatório na fase policial e, também, em juízo).

Apenas para que fique registrado, além da existência da
Certidão de Nascimento
e
Registro Geral
nos autos (documentos oficiais), o Boletim de Ocorrência, de Interrogatório na fase policial e judicial, também, são
documentos hábeis
e suficientes para a
comprovação da menoridade relativa
, porquanto dotados de fé pública.

A título de ilustração, transcrevo ementa do seguinte aresto:

“(...)
A data de nascimento do apelante ficou comprovada pelo termo de qualificação e interrogatório prestado perante as autoridades policial e judicial – documento dotado de fé pública e hábil a atestar a idade do acusado –, do qual se pode extrair sua menoridade à época dos fatos (...)”. (TJ-MT - APR: 00375257720188110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2019).

Enfim, nestes autos, a
Certidão de Nascimento
do apelante (matrícula nº. 0637500155 2005 1 00405 057 026377 80
) e,
RG
nº. 251733-16 além d
os documentos com a sua qualificação firmados por agentes e autoridades públicas,
atestam que ele

nasceu em
3.2.1999
,
o que faz com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade (art. 115/CP), passando para
1 ano e

6 meses
portanto.

Dito isso, vejo que a
denúncia foi recebida em
19.8.2019
(ID 131054745)
e
ultimada a instrução criminal, o apelante foi condenado na sentença de
ID 131055671
, proferida em 18.8.2021, à pena definitiva de 3 meses e 14 dias
de
detenção
, motivo pelo qual o prazo prescricional não foi interrompido.

Assim, considerando que, nesta data,
já se encontra superado o lapso temporal de 1 ano e 6 meses
(
contados a partir de 19.8.2019)
, de se proclamar a extinção da punibilidade do apelante, em face da
prescrição
da pretensão punitiva pela
pena
máxima abstratamente cominada, o que impede a análise do mérito recursal. A esse respeito:

“(...) A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. - Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe (...)”. (TJMT, Ap n° 9008/2015). (...)”. (N.U 0000469-40.2004.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021).

Diante de tais fundamentos,
acolho a preliminar
suscitada pela defesa e declaro
extinta a punibilidade
do apelante
Weverson Dner Benedito Porto
, em face da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva
, com relação ao crime de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP),
nos termos dos artigos
107, IV, 109, VI, c/c art. 115, do
CP
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na noite de 19.7.2019,
Weverson Dner Benedito Porto,
juntamente com o adolescente
J. C. S. P
. (14 anos à época dos fatos), utilizando uma arma de fogo (possivelmente um revólver), mediante grave ameaça, rendeu a vítima
Maria Pereira da Silva
e subtraiu um veículo, modelo
VW Gol 1.0 GIV
, ano 2012/2013, cor branca, placa identificadora OBO-8279, um aparelho celular, uma bolsa com documentos, a quantia em dinheiro de R$ 200,00 e peças íntimas femininas (que a vítima comercializava).

Relata-se que a vítima estava na residência de uma amiga (
Adrieely
), e ao sair do local, foi em direção ao seu veículo, momento em que foi abordada por
Weverson
e o adolescente (que portava a arma de fogo), os quais ordenaram que a vítima e sua amiga entregassem seus pertences, que atenderam às ameaças por temerem por suas vidas. Em seguida, eles empreenderam fuga no veículo da vítima. Mais tarde eles foram localizados pela Polícia Militar, e assim, a vítima reconheceu tanto
Weverson
quanto o adolescente na Delegacia de Polícia.

Narra-se ainda
Weverson
corrompeu o adolescente
J. C. S. P
. a praticar a subtração acima delineada.

Consta, também, que na tarde de 20.7.2019,
Weverson
, ao ser abordado na Rua Ademar de Barros, nº. 764, Bairro Santa Izabel, objetivando obter vantagem em proveito próprio, se apresentou aos policiais com nome falso de
Wender Rodrigues Benedito
e afirmou ser menor de idade, até na ocasião da lavratura do flagrante, em que foi identificado como
Weverson Dner Benedito Porto
, visto que já tinha passagem pela prática de outros delitos.

E por último, narra-se que na tarde de 20.7.2019,
Djonifer Oliveira Quintanilha
, juntamente com o adolescente
V.C.F.
(15 anos de idade), adquiriu e ocultou em proveito próprio e alheio, objetos que sabia ser produto de crime.

Segundo consta,
Weverson
repassou os produtos subtraídos da vítima
Maria Pereira da Silva
, para
Djonifer
o qual teve o auxílio do menor
V.C.F. -
corrompido por
Djonifer -,
objetos estes, que guardou e ocultou em sua residência.

Diante desse cenário,
Weverson
foi
denunciado
como incurso nos delitos insculpidos nos artigos157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP; art. 244-B, do ECA, e também, no art. 307 do CP. Por sua vez,
Djonifer
foi
denunciado
como incurso nos artigos art. 180 do CP e, art. 244-B, do ECA.

Instruída a ação penal, o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, acolheu parcialmente

a denúncia e
condenou Djoner
e
Weverson
, sendo o
primeiro
, à pena de
1 ano, 1 mês e 23 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do delito de
Receptação
(art. 180 do CP), e o
segundo
, à pena de
11 anos, 7 meses e 21 dias
de
detenção,
em regime
fechado,
pela autoria dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP) e de
Corrupção de Menores
(art. 244-B, do ECA) e também, à pena de
3 meses e 14 dias
de
detenção
, pela prática do delito de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP).

Além disso,
Djonifer
foi
absolvido
pela suposta autoria do crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B, do ECA).

Nas razões recursais,
Djonifer
se insurge quanto às 1ª e 2ª fases da
dosimetria
da pena aplicada ao delito de
Receptação.

Superada a questão preliminar, no mérito,
Weverson
visa a
absolvição
do delito de
Corrupção de Menores,
em razão da
ausência de prova
da
menoridade
do adolescente infrator,
questiona a 1ª fase da pena
do crime de
Corrupção de Menores
e, por fim,
questiona as três fases da dosimetria
da pena aplicada ao crime de
Roubo Majorado e Qualificado.

A existência dos crimes de Roubo Majorado e Qualificado, Corrupção de Menores e Receptação (
materialidade
) e suas
autorias
estão suficientemente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID
131054745 – fls. 24/26); Auto de Prisão em Flagrante (ID 131054745 – fls. 7/8); Termo de Exibição e Apreensão (ID 131054745 – fl. 11); Termo de Depósito (ID 131054745 – fl. 13); Termo de Entrega (ID 131054745 – fl. 14); Termo de Reconhecimento (ID 131054745 – fl. 23); Termo de Entrega de Menor (ID 131054745 – fl. 37); Relatório (ID 131054745 – fls. 123/128);
e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, bem como pelo teor das declarações da vítima e testemunhas
colhidas nas fases policial e judicial (ID
131054745 – fls. 9/10; 15/16; 17/18; 20/21 e ID 131054746; 131055651 e 131055657).

Passo à análise das teses.

RECURSO DO 1º APELANTE – DJONIFER

2.

DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO

2.1.

1ª FASE DA PENA

Em linhas gerais, a defesa de
Djonifer
sustenta que

houve
erro material
na dosimetria da pena basilar aplicada no delito de Receptação, quanto ao patamar de fração de aumento, qual seja 1/8, uma vez que o
quantum
de aumento em
1 ano, 4 meses e 15 dias
de reclusão, deveria ser na verdade, de
1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão.

Razão
não lhe assiste.

Procedo, pois, a revisitação da pena.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado depreciou
uma
circunstância judicial (art. 59 do CP), qual seja dos antecedentes, na fração de 1/8, resultando no patamar de aumento de
4 meses e 15 dias
de reclusão, de maneira acertada.

Sobre o assunto, ressalto ser adequado e proporcional o
quantum
eleito pelo Juízo
a quo,
para exasperação de cada circunstância judicial correspondente à fração de 1/8 sobre o intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério que encontra amparo em julgados da Corte Superior. Isso, porque levo em conta tanto o preceito secundário do crime de Receptação, que comina pena de 1 a 4 anos de reclusão, quanto o entendimento do STJ de que:

“...
a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (...)” (STJ - HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Logo, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime em questão é de 3 anos (36 meses), que divididos por 8, resulta em
4 meses e 15 dias
de reclusão, ou seja, a exasperação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo Juízo primevo é adequado e proporcional, não havendo que se falar em qualquer tipo de erro material portanto.

2.2.

2ª FASE DA PENA

Com relação à 2ª fase da pena, a defesa almeja o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III “d” do CP), ainda que esta, não tenha sido utilizada no convencimento do Juiz
a quo
para a condenação. Vejo que
razão lhe assiste.

Isso, porque

na 2ª fase da dosimetria, diante da inexistência de circunstâncias agravantes, o Magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), e atenuou a reprimenda na fração de 1/6, o que resultou no
quantum
de
2 meses e 22 dias
de reclusão, alcançando a pena intermediária em
1 ano, 1 mês e 23 dias
de reclusão. Contudo, na sequência, frisou que, não aplicou a atenuante da confissão espontânea, visto que não utilizou a confissão do apelante para fundamentar sentença condenatória.

No entanto,
ao meu sentir, ainda que o Magistrado assim o tenha feito, cediço que é assegurado ao acusado não produzir qualquer prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento subjetivo que, ao assumir a culpa, ele demonstra um perfil de personalidade e de comportamento, o que valoriza e estimula a busca da verdade real.

Dito isso, o apelante, na fase judicial, confessou a prática do delito o que foi confirmado na sentença, apesar de a confissão não ter sido considerada como fundamento na condenação (ID 131055651).

Em recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). (...). 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. (...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

Deste Tribunal de Justiça colaciono os seguintes julgados:

“(...) Se o acusado admitir – tanto em sede policial como em juízo –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu (...)”. (N.U 1008547-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“(...) Embora o c. STJ possua entendimento de ser inaplicável a atenuante da confissão quando não utilizada para a formação do convencimento do julgador (AgRg no AREsp 1965570/RR; AgRg no HC 693071/SP), não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Além disso, a confissão

legitima a resposta estatal de responsabilização criminal (...)”. (N.U 1007173-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Como acima esposado, a confissão espontânea do apelante, ainda que não utilizada na sentença como fundamento condenatório, deve ser reconhecida para atenuar a pena.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA – RECEPTAÇÃO

APELANTE
DJONIFER OLIVEIRA QUINTANILHA

-
Do delito de Receptação
(art. 180, do CP), pena cominada: reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Na 1ª fase da dosimetria pena, mantida a depreciação da circunstância judicial dos antecedentes (art. 59 do CP) na fração de 1/8, preservo a pena basilar no patamar de
1 ano,

4 meses e 15 dias
de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria pena, ausentes agravantes, mas aplicada a atenuante da menoridade relativa na sentença (art. 65, I, do CP), em que a pena foi minorada no
quantum
de
2 meses e 22 dias
de reclusão e, reconhecida neste Voto, a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III, d, do CP), encontro a pena intermediária em
1 ano de reclusão,
em observância à Súmula 231 do STJ que assim prevê:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A propósito, a incidência de
duas
circunstâncias atenuantes, a dizer, menoridade relativa e confissão espontânea, motivam a incidência de da diminuição de 1/3, ou seja, a aplicação de 1/6 por duas vezes. Do
STJ destaco:

“(...) No caso, o Magistrado de 1º grau limitou-se a reduzir a pena na fração de 1/6, conquanto tenha reconhecido a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.
Assim, é de rigor a redução da pena de 1/3,
o que, considerando o entendimento da Súmula 231/STJ, importa na recondução da reprimenda ao piso legal para o crime de latrocínio, ou seja, a 20 anos de reclusão (...)”. (STJ - HC: 398362 SP 2017/0100826-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018) Destaquei.

Na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, estabeleço a pena definitiva em
1 ano de reclusão.

Inviável a substituição da pena, uma vez que o apelante ostenta circunstância judicial negativa dos antecedentes, em observância ao art. 44, incisos I, II e III do CP, consoante destacado pelo sentenciante.

Mantenho o regime estabelecido na sentença, qual seja o
aberto
para cumprimento da pena, em observância ao art. 33, §2º, “c” do CP.

Uma vez o que o Magistrado não aplicou a pena de multa, deixo de aplicá-la para não incorrer em
reformatio in pejus.

RECURSO DO 2º APELANTE – WEVERSON

3.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Em suma, a defesa de
Weverson
almeja a absolvição do delito de Corrupção de Menores, diante da
ausência de prova
da
menoridade
do adolescente.

A menoridade pode ser atestada por qualquer documento idôneo com
fé pública
diverso da certidão de nascimento e,
in casu
, o próprio adolescente –
J.C.S.P
. -, quando ouvido perante a autoridade policial (ID 131054745 – fls. 40/41) declarou em sua qualificação, que possuía
14 anos de idade
, eis que nascido na data de
30.8.2004.

De acordo com depoimento dos policiais militares,
Danillo Carneiro de Oliveira
e
Christian Brendo Souza Santos
, responsáveis pela prisão em flagrante de
Weverson,
confirmaram que a vítima reconheceu o menor infrator na Delegacia de Polícia, o que foi confirmado em juízo (ID 131045745 – fls. 9/10 e fls. 15/16).

Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás,
consoante
jurisprudência sedimentada no c. STJ, o depoimento dos policiais tem valor probante, “já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1808743/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

A corroborar com o acima dito, veja que o adolescente
J.C.S.P
.
,
no interrogatório policial, foi acompanhado pela avó paterna -
Gonçalina Custódia da Silva Coluna -
, conforme se vê no Termo de Declarações de ID 131054745 – fls. 40/41, tendo esta inclusive, assinado ao final do termo. Do STJ:

(...). II - Com relação à comprovação da idade do adolescente comparsa, este eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, a qual dispõe que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". III - Igualmente, esta eg. Corte tem entendido que, além da certidão de nascimento e/ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil, para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento dotado de fé pública. Precedentes. (...)”. (STJ - HC 548.336/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020).

Nesse cenário, entendo que o pleito absolutório não comporta acolhimento, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam, satisfatoriamente, a materialidade do crime de Corrupção de menor.

4.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1ª FASE DA PENA

Subsidiariamente, a Defesa requer o decote da valoração negativa das consequências do crime, da pena basilar, quanto ao delito de Corrupção de Menores art. 244-B, do ECA, por entender que a fundamentação utilizada para tanto é genérica.

Na 1ª fase da pena do indigitado delito, o magistrado depreciou duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: dos
antecedentes
, uma vez que o apelante ostenta o PEP nº. 2000357-02.2021.8.11.0042 e, das
consequências do crime
, eis que:
“
encontram-se reveladas pelo grande abalo psicológico retratado pela vítima Maria Pereira da Silva”.
Em razão disso, elevou a pena basilar na fração de 1/8, sobre a pena mínima e máxima cominada do delito, para as duas circunstâncias judiciais negativadas, alcançando-se a pena-base no patamar de
1 ano e 9 meses de reclusão.

No ponto, quanto à valoração negativa das
consequências do crime
, o Juiz, ao depreciá-la, baseou-se em fundamentos inidôneos, haja vista que o fato de a vítima ter desenvolvido traumas em razão dos fatos, não guarda correlação com o tipo penal do crime de Corrupção de Menores.

Lado outro,
deve ser conservada a depreciação da circunstância judicial das consequências do crime, primeiro porque o adolescente (
J. C. S. P
.
) foi apreendido em flagrante (APF ID
131054745 – fls. 7/8), o que foi corroborado pelas palavras dos policiais militares
Danillo Carneiro de Oliveira e Chistian Brendo Souza Santos
(ID
131054745
e
131054746)
, e segundo, porque ele foi o responsável por utilizar e empenhar o artefato bélico contra a vítima, consoante o depoimento da vítima nas duas fases da persecução penal (ID 131054745 – fls. 20/21 e
131055657
). Sobre o tema:

“(...) 5.
Quanto ao crime de corrupção de menores, o decreto condenatório, de igual modo, reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, pois o adolescente corrompido foi apreendido em flagrante
, tendo sido oferecida representação em seu desfavor pela prática de ato infracional análogo ao delito de roubo (...)”. (STJ - HC: 403686 RJ 2017/0142118-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2018). Destaquei.

Anoto, por fim, que o c. STJ
“firmou entendimento
no
sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus” (
STJ - AgRg no REsp: 1781652 PA 2018/0311913-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019).

5.

DELITO DE ROUBO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Quanto ao crime de Roubo, a defesa de
Weverson
pretende o afastamento da causa de aumento insculpida no §2º-A, inc. I do CP, diante da inexistência de comprovação do uso de
arma de fogo na prática do delito, bem como não foi realizada a perícia do artefato, e que o Magistrado, teria consignado que
aparentemente
utilizou-se o artefato.
Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A uma porque a vítima (
Maria Pereira da Silva
) foi segura ao afirmar, nas fases da persecução penal, que o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo, haja vista, que no momento dos fatos, ao sair da residência de sua amiga (
Adrieely
), foi abordada pelo apelante
Weverson
e pelo adolescente
J.C.S.P
.
, os quais impediram que a vítima entrasse em seu veículo para pegar seus documentos, e na sequência, um deles sacou uma arma de fogo, tipo um revólver .38 pequeno, a agrediu e a ameaçou, “
colocou a arma em mim afirmando se eu me mexesse a minha mão”,
ele daria efetuaria um disparo
(ID
131054745 – fls. 20/21 e ID 131055671).

No ponto, ressalto a importância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, de modo que, para a incidência da causa de aumento da pena estabelecida no art. 157, § 2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), entendo serem suficientes a palavra da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Além do mais, o Juiz
a quo
frisou que segundo a vítima, ela
“
afirmou com muita clareza que, ao anunciarem o assalto, um dos autores retirou uma arma da cintura, aparentemente, “um revólver pequeno de cor prata”
(ID 131055671), o que reforça que o artefato bélico foi utilizado”.
Vale conferir julgado deste TJMT:

“(...) A aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas. (...)” (N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

A duas, por que é desnecessária a apreensão da arma de fogo, consoante Enunciado nº 1 deste Tribunal de Justiça que assim prevê o seu teor:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.

Nesse contexto, comprovado o emprego de arma de durante a ação criminosa, não há que se cogitar o afastamento da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, VII, CP e art. 157, § 2º-A, I, do CP.

6.

DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO

6.1.
1ª FASE DA PENA

A defesa do réu
Weverson
visa a readequação da pena do réu, alagando que na 1ª fase da pena, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime (art. 59 do CP), diante da fundamentação inidônea e ofensa ao princípio do
ne

bis in idem,
bem como alega
erro material
na somatória da pena base, porque depreciadas duas circunstâncias judiciais, na fração de 1/8 cada.

Pois bem. Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado singular depreciou as consequências do crime (art. 59 do CP), mediante os seguintes fundamentos:

“...encontram-se reveladas pelo grande abalo psicológico retratado pela vítima Maria Pereira da Silva, que foi categórica ao afirmar os traumas vivenciados após ser vítima do crime perpetrado, o que sem sombra de dúvidas, motivou diversas mudanças em sua vida, já que desistiu de atuar como comerciante de peças íntimas, além de não mais conseguir sair de casa desacompanhada, necessitando da companhia de seu esposo em muitas de suas atividades de rotina, consideradas corriqueiras para a maioria das pessoas (...)”. sic (ID 131055671 – fl. 11).

Conforme os relatos da vítima na fase judicial, a ação delitiva gerou traumas que deram causa a várias mudanças na sua rotina, uma vez que deixou de comercializar peças íntimas femininas, após ficar desempregada, além do medo que sentia frequentemente, pois não conseguia sair de casa desacompanhada nas atividades diárias, tanto, que vendeu seu veículo (que foi recuperado após os fatos) (ID 131055651/57).

Sobre o tema, confira-se arresto de julgado da Corte Cidadã:

“(...) 3. O entendimento adotado pelo colegiado harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de que o trauma psicológico causado às vítimas como reflexo da ação criminosa, devidamente comprovado pelos depoimentos prestados em juízo, representa efeitos graves do tipo penal de roubo e denota maior intensidade da lesão jurídica causada (...)”. (STJ - AgRg no HC: 556993 SP 2020/0005379-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020).

Acerca do alegado
erro material,
novamente, razão
não assiste
razão a defesa. Isso, porque, o aumento da pena base em
1 ano e 6 meses
, se mostra adequado e proporcional, pois o
quantum
eleito pelo Magistrado para a depreciação de cada circunstância judicial (consequências do crime e antecedentes), correspondente à fração de 1/8 sobre o intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério que encontra amparo em julgados do c. STJ.

Portanto, levo em conta tanto o preceito secundário do crime de Roubo, que comina pena de 4 a 10 anos de reclusão, quanto o entendimento do STJ de que:

“...
a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (...)” (STJ - HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Assim, na hipótese em análise, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime em questão é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em
9 meses
de reclusão, ou seja, a exasperação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo Juízo
a quo
é adequado e proporcional, não havendo que se falar em qualquer tipo de erro material portanto.

Destarte, mantenho a valoração negativa das consequências do crime (art. 59 do CP), bem como a fração de aumento utilizada para promover o aumento, que aplicada corretamente pelo Juiz singular.

6.2.
2
ª FASE DA PENA

Na 2ª fase da pena, a defesa de
Weverson
pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP).

O Sentenciante, apesar de mencionar na sentença condenatória que
Weverson
confessou, ainda que parcialmente a autoria do crime, deixou de reconhecer a atenuante da confissão descrita no art. 65, III, “d”, do CP, uma vez que não utilizou a confissão como fundamento para condená-lo.

De fato, o apelante confessou o delito na fase judicial, pois respondeu na fase judicial, que era responsável pelos fatos narrados na denúncia, apesar de ter negado o uso de arma de fogo (ID 131055651 e 131055657).

Entretanto, como já exposto no item
2.2.
do presente Voto, entendo que a confissão, mesmo que parcial, é uma escolha do acusado para contribuir com a verdade real, não podendo o Estado, desmerecer ou ignorar tal conduta (Vide item 2.2 do Voto e julgado do c.
STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Assim,
acolho o pedido da defesa nesse ponto
.

6.3.
3ª FASE DA PENA

A defesa também almeja o
afastamento do concurso de agentes reconhecido na sentença,
dada à aplicação cumulativa com a majorante do emprego de arma de fogo, vez que foram empregadas mediante fundamentação inidônea, resultando em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

O Magistrado, na 3ª etapa da pena, considerou
duas
causas de aumento, sendo uma na fração de 1/3, e outra, na fração de 2/3, a primeira relativa ao concurso de pessoas (
§ 2º, II, do art. 157 do CP)
, e a segunda, ao emprego de arma de fogo (
§ 2º - A, inc. I, do artigo 157 do CP).

Dito isso, diferentemente do que se alega a defesa do apelante, a
demonstração da prática do crime de Roubo, em
concurso de agentes formado por
inimputável
, com
emprego
de
arma
de
fogo
, autoriza o juiz a proceder com o concurso de majorantes, na 3ª fase da pena.
Vejamos:

“(...) 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2.
Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade
(...)”. (STJ - AgRg no HC: 646116 MG 2021/0046580-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021). Destaquei.

Nesse contexto, entendo que inexiste qualquer ilegalidade na cumulação das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º e § 2ª-A, do CP, razão pela qual,
não
acolho a pretensão.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO

Do delito de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP) - pena cominada: reclusão de 4 a 10 anos e multa.

Na 1ª fase da dosimetria pena, mantidas as valorações negativas da circunstância judicial dos antecedentes e consequências do crime (art. 59 do CP), na fração de 1/8, preservo a pena basilar no patamar de
5 anos e 6 meses de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria pena, ausentes agravantes, mas aplicada a atenuante da menoridade relativa na sentença (art. 65, I, do CP), em que a pena foi minorada no
quantum
de
11 meses
de reclusão (na fração de 1/6) e, reconhecida neste Voto, a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III, “d”, do CP), encontro a pena intermediária em
4 anos de reclusão
, em observância à Súmula 231 do STJ que assim prevê:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A propósito, as incidências de
duas
circunstâncias atenuantes, a dizer, menoridade relativa e confissão espontânea, motivam a incidência de da diminuição de 1/3, ou seja, a aplicação de 1/6 por duas vezes. Do
STJ:

“(...) No caso, o Magistrado de 1º grau limitou-se a reduzir a pena na fração de 1/6, conquanto tenha reconhecido a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.
Assim, é de rigor a redução da pena de 1/3,
o que, considerando o entendimento da Súmula 231/STJ, importa na recondução da reprimenda ao piso legal para o crime de latrocínio, ou seja, a 20 anos de reclusão (...)”. (STJ - HC: 398362 SP 2017/0100826-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018). Destaquei.

Na 3ª fase da dosimetria pena, mantida a causa de aumento empregada na sentença, qual seja
concurso de pessoas (§ 2º, II, do art. 157 do CP), na fração de 1/3 (fração prevista em Lei), alcanço o
quantum
de em
5 anos e 4 meses de reclusão
.

Sequencialmente, preservada, também, a incidência da causa de aumento de emprego de arma de fogo, exercida com violência (§ 2º - A, inc. I, do artigo 157 do CP), aumento a pena na fração de 2/3 (fração prevista em Lei) e encontro o patamar de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Em seguida, o magistrado aplicou o concurso formal próprio entre os delitos de Roubo e Corrupção de Menores, utilizando-se a fração de 1/6, sobre a pena mais grave (Roubo), o que, na hipótese, alcançaria, no caso, a pena de
10 anos, 4 meses e 13 dias.

Todavia, em benefício do réu, o
sentenciante reconheceu o concurso formal de crimes
(art. 70, § único do CP – Vide: TJ-MG - APR: 10000212744890001 MG), motivo pelo qual assim procedo e encontro a
pena definitiva

em
10 anos, 4 meses e 6 dias
(uma vez que a pena definitiva do crime de Corrupção de Menores foi fixada em
1 ano, 5 meses e 16 dias
).

Mantido o regime de pena fixado na sentença, qual seja o
fechado,
em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CP, vez que a pena cominada ao crime, mesmo que readequada, foi estipulada acima de 8 anos de reclusão (Vide: N.U 0009671-74.2019.8.11.0042).

Uma vez o que o Magistrado não aplicou a pena de multa, deixo de aplicá-la para não incorrer em
reformatio in pejus.

Advirto não ser possível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).

7.
DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais. Convém esclarecer que a lei aplicada sempre o foi conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizadas.

Isto posto, em
parcial sintonia
com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar
aventada pela Defesa de
Weverson Dner Benedito Porto
e declaro
extinta a punibilidade
do delito de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP),
nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, c/c art. 115, do
CP
, e quanto ao
mérito
:

1.
reconheço a
atenuante da confissão espontânea
, quanto ao delito de

Receptação
, em favor do apelante
DJONIFER OLIVEIRA QUITANILHA
e estabeleço a
pena definitiva
em
1 ano
de reclusão
,
mantido o regime de pena fixado na sentença, qual seja o
aberto, e;

2.
reconheço a
atenuante da confissão espontânea
, quanto ao delito de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo
(
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP)
em favor do apelante
WEVERSON DNER BENEDITO PORTO
e, após realizado o concurso formal de crimes (com o delito de Corrupção de Menores - §único do art. 70, CP), estabeleço a
pena definitiva
em
10 anos, 4 meses e 6 dias,
mantido o regime de pena fixado na sentença, qual seja o
fechado.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022